Tribunal: STF
Processo: HC 251686
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES. ART. 413, CAPUT E § 1°, DO CPP. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE LESÃO IRREPARÁVEL. LIMINAR DEFERIDA. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 976.365/AL.  



    2. Colhe-se dos autos que a paciente e corréu foram pronunciados pelos crimes do art. 121, § 2º, incs. I, IV e VI (homicídio qualificado); e art. 121, § 2º, incs. I, III, IV e VI, c/c art. 14, inc. II (homicídio qualificado na modalidade tentada), ambos do Código Penal.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em sentido estrito da defesa, mantendo a pronúncia. 



    4. Houve inadmissão de recurso especial na origem e, contra essa decisão, formalizou-se o agravo ao STJ, que se encontra pendente de julgamento. Paralelamente, foi formalizado a mencionada impetração, buscando-se a suspensão do Júri. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam não demonstrados os indícios suficientes de autoria aptos a embasar a pronúncia da paciente. Conforme aduzem, o princípio do in dubio pro societate não tem amparo na jurisprudência atual dos Tribunais Superiores. Destacam que os dados que respaldaram a pronúncia não vinculam minimamente a paciente ao crime. Aludem ao parecer apresentado no bojo do recurso em sentido estrito e às contrarrazões ao recurso especial da defesa, ambos do Ministério Público estadual, preconizando o provimento dos respectivos recursos e, por consequência, a impronúncia da paciente. Ressaltam o risco de precimento do direito, haja a vista a proximidade da realização do Júri, agendado para 29/01/2025, às 8h00.



    6. Requerem, em âmbito liminar, a suspensão do Júri. Buscam, no mérito, a impronúncia da paciente. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. Na sentença de pronúncia, o Juízo de piso explicitou o contexto dos homicídios, de autoria do marido da paciente, concluindo estarem presentes indícios de participação da paciente nos crimes. Veja-se:



    “Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de ELVISON VILELA FERREIRA SILVA e QUITÉRIA VIEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, dando-os como incurso nas penas do art. 121, §2º, incisos I, IV e VI e art. 121, §2º, incisos I, IV e VI c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (Homicídio Qualificado e Tentativa de Homicídio Qualificado em que constam como vítimas Damiana Roberto Correia e Dayrla Roberto Correia Melo, pelos motivos expostos na denúncia que, em síntese, são os seguintes: 



    ‘Consta nos autos que no dia 25 de outubro de 2021, por volta das 09h30min, na Rua Coronel Berlamino Vieira Oliveira, nº 84, no "Cartório de Registro Civil", Bairro Centro, município de Olivença/AL, os denunciados Quiteria Vieira dos Santos (partícipe) e Elvison Vilela Ferreira Silva (autor) de forma consciente e voluntária atentaram contra a vida das vítimas, na modalidade consumada em face de Damiana Roberto Correira e na modalidade tentativa em face de Dayrla Roberto Correia Melo. Pontua-se nos autos do procedimento investigativo que o infrator Elvison Vilela Ferreira Silva, vulgo "Tripa", era ex namorado da vítima Daylar; no dia do fato, foi até o cartório de Registro Civil, onde as vítima estavam e, com evidente animus necandi, efetuou disparos de arma de fogos em face das ofendidas, vindo uma a óbito no local e a outra socorrida, vindo a sobreviver, pois o óbito somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade de Elvison. Os delitos foram cometidos motivados por vingança, em face de relações afetivas fo passado (motivo torpe), sem dar qualquer oportunidade de defesa às vítimas e ainda atentado contra a condição de mulheres, dado ao histórico de machismo que norteia as relações sociais locais. Os elemento informativos demostram os indícios suficientes da participação de Quitéria a qual possuía conhecimento prévio da ação criminosa, era atual namorada do executor, teve contato antes e posterior ao cometimento do crime. Em diligências, constatou-se áudios vazados da acusada Quitéria ameaçando de causar um mal injusto e grave à vítima Dayrla, "iria matá-la". Insta salientar que as duas vítimas eram parentes (mãe e filha) e o agressor foi atentar contra a vida de Dayrla Roberto Correia Melo (filha) e sua genitora interveio como forma de proteger a sua filha ao ficar de frente da linha de tiro e, ainda assim, o autor efetuou os disparos demostrando repugnância em face da vida humana, ignorando o resultado duplo de seu intento de matar. As testemunhas relatam as ameaças sofridas anteriormente e apontam o autor do homicídio a ainda relatam a existência da relação íntima vivenciada do agressor com uma das vítima. Assim, pela exposição da dinâmica do crime e dos depoimentos das testemunhas restou indiscutível a Autoria Delitiva, bem como a Materialidade.’



    (...)



    Ademais, quanto aos indícios suficientes de autoria, as provas obtidas na instrução criminal, corroboradas pelo inquérito policial, levam à conclusão de que há indícios de que os acusados Elvison Vilela Ferreira Silva e Quitéria Vieira dos Santos foram os autores do fato. 



    Neste sentido, salutar evidenciar que havendo indícios de autoria, deverá o magistrado pronunciar o acusado, em razão do princípio in dubio pro societate, cabendo, exclusivamente, ao conselho de sentença analisar o mérito de forma detida, seja para condenar, desclassificar ou absolver o réu. 



    Em sede de audiência de instrução, ouviu-se uma das vítimas, Sra. Dayrla Roberto Correia Melo, a qual corroborou, de modo geral, a versão posta perante à Autoridade Policial. Confirmou que os fatos ocorreram após o término da relação com o acusado, bem como que, no momento do fato, estava em seu trabalho, juntamente com sua genitora, ocasião em que o réu chegou ao local, portando uma arma de fogo e, ato contínuo, após dizer que a conversa seria pouca, proferiu os disparos em sua direção, alvejando a Sra. Damiana (sua mãe), que se colocou na frente da filha com o fim de a proteger. Pela importância da narrativa, destaco trechos das declarações da vítima, em Juízo:



    ‘Que eu estava no trabalho, no Cartório e ai a minha mãe já estava me acompanhando na espera do Tabelião, pra eu não ficar sozinha; que eu tava atendendo um senhor de idade e ai eu avistei e ai vinha entrando o assassino armado; que minha mãe se levantou, de onde tava sentada e perguntou o que estava acontecendo; e ai ele respondeu “a conversa é pouca”, “não tem muito o que conversar”; (...) que eu estava no balcão do computador verificando um documento; que eu tentei dar um toque no senhor pra ele pedir ajuda; (...) que ai eu levantei e disse daqui ninguém vai sair; que ai ele falou de novo que “a conversa seria pouco”; que ai eu me virei e ia pro fundo do cartório, pra chamar a polícia; que ai eu escutei o primeiro disparo na minha mãe; (...) que eu ainda segurei minha mãe; que eu coloquei minha mãe no chão e ele atirando em mim; que um disparo pegou na minha mão, o primeiro; que eu comecei a lutar com ele e ele efetuando disparos em mim; que um dos tiros pegou no meu abdomem; que os outros disparos pegaram no braço; que eu ainda tentei jogar uma cadeira nele, mas eu deslizei no sangue da minha mãe; (...) que então ele disparou um tiro na minha cabeça e ele disse “agora eu acabo de lhe matar”; que eu disse pra ele deixar a gente em paz; (...) que daí ele fugiu; que quando eu levantei e o Cartório começou a encher de gente; que eu já vindo sendo ameaçada há muito tempo; que ele deu só um disparo na minha mãe e ela caiu; (...) que ele achou que eu tava morta, mas Deus me ressuscitou; que ele fez isso porque não aceitava o término do relacionamento; que eu não aguentava mais o sofrimento, porque eu vinha sendo ameaçada por ele e pela Quitéria; (...)’



    Ademais, também ouvida em Juízo, a testemunha Mário de Freitas Gonçalves Carneiro Filho, Policial Militar, confirmou o seu depoimento prestado em solo policial (fls. 303/304), afirmando que estava trabalhando no momento do fato e que, após ser acionado via COPOM, fora até o local dos crimes, encontrando a Sra. Damiana Roberto, já em óbito, bem como a Sra. Dayrla Roberto sendo atendida e encaminhada para o Hospital de Santana do Ipanema/AL, após ser atingida por disparos de arma de fogo. Outrossim, afirmou, também, que a acusada Quitéria teria entrado em contato com o acusado antes e após o delito, bem como que, após terem acesso ao celular da denunciada, visualizaram mensagens de áudio nas quais ela afirmava que mataria a Sra. Dayrla.” (e-doc. 9, p. 3)



    8. O Tribunal de Justiça, ao confirmar a pronúncia, fez ver a suficiência dos indícios de autoria. Confira-se:



    “20. Assim, em caso de crimes dolosos contra a vida, prestigia-se o princípio do in dubio pro societate, com amparo constitucional e sem representar qualquer violação ao princípio da presunção de inocência, bastando meros indícios para a pronúncia, conforme entendimento jurisprudencial:



    (...)



    25. Ora, extrai-se que a decisão foi devidamente fundamentada acerca da existência de indícios de autoria da recorrente nos crimes em tela, especialmente diante das provas que foram produzidas nos autos, como a existência de prévia e clara ameaça de morte dirigida contra a vítima pela recorrente fato confessado nos autos e a circunstância de ter entrado em contato, tanto antes quanto após a ocorrência dos fatos, com o autor material (corréu) das condutas que quase ceifaram a vida da vítima, mas que, contudo, ceifaram a de sua genitora.



     26. A análise conjunta dessas circunstâncias revela a existência de respaldo fático suficiente para conferir plausibilidade à tese acusatória encampada pelo Ministério Público, no sentido de que a recorrente possivelmente sabia do crime e dele participou, embora não materialmente em sua execução, tratando-se de crime aparentemente cometido em razão de vingança, pois o réu não aceitava o término do relacionamento que possuiu com a vítima sobrevivente, ao passo que a ré, ora recorrente, enviou áudios à vítima para ameaçá-la de morte após identificar trocas de mensagens entre ambos. 



    27. Há, portanto, verdadeira concatenação na tese acusatória apresentada, não havendo o que se falar em absolvição sumária por ausência de provas ou, até, em desclassificação da conduta para o crime de ameaça. 



    28. Embora o ônus da prova seja incumbência do órgão de acusação, entendo que, para a hipótese dos autos, restaram demonstrados os elementos probatórios minimamente necessários para a remessa dos autos à análise pelo Conselho de Sentença, a fim de que os jurados possam analisar todas as circunstâncias envolvidas no caso e, mediante cognição meritória, condenar ou absolver a recorrente quanto aos crimes que lhes são imputados, haja vista que, conforme já fundamentado alhures, exige-se, neste momento, apenas a existência de plausibilidade da acusação.” (e-doc. 4; grifos acrescidos)



    9. Quanto aos termos da decisão de pronúncia, o art. 413 do Código de Processo Penal é o dispositivo de regência da matéria:  



    Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.      



    § 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.  (grifos nossos).       



    10. Pelo que consta dos autos, a paciente foi pronunciada por supostamente ter atuado como partícipe dos homicídios executados pelo outro acusado (marido da paciente). No entanto, não ficou caracterizada minimamente a adesão da paciente aos crimes cometidos pelo autor dos disparos e, por essa razão, a sua participação moral nos crimes. Percebe-se que a pronúncia baseou-se apenas em suposições consistentes em ameaças à vítima sobrevivente, no contexto de descoberta de caso amoroso desta com o seu marido (e autor dos disparos), e na existência de registros de ligações telefônicas entre os acusados, cujo conteúdo dos diálogos se desconhece, antes e depois dos fatos criminosos.



    11. Ora, não se discute estar evidenciada a presença de indícios de autoria do crime de ameaça, ao que parece, movida a paciente pelo conhecimento de relação amorosa entre a vítima sobrevivente e o suposto autor dos crimes. Ocorre que, em análise perfunctória, não vislumbro elementos que vinculem a paciente aos gravíssimos crimes de homicídio, os quais, conforme elementos colhidos nos autos, supostamente foram motivados pelo término do relacionamento entre a vítima sobrevivente e o outro acusado.



    12. Nesse cenário, a par da extrema fragilidade dos elementos indicativos da participação da paciente no crime, que não estava no local do crime e cuja participação moral deixou de ser apoiada por indícios suficientes, não há mínima concatenação na tese acusatória apresentada. 



    13. Em reforço aos fundamentos consignados, reporto-me ao parecer ofertado no âmbito do recurso em sentido estrito e às contrarrazões apresentadas em face do recurso especial da defesa, ambos do Ministério Público. Confira-se: 



    “PARECER 



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO CONFIGURADOS - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE. PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.” (e-doc. 4, p. 9)



    “Como dito anteriormente, observa-se que na decisão de pronúncia, proferida às fls. 1075/1083 dos autos de 1º grau, a MM. Juíza de Direito entendeu pela existência de indícios suficientes de autoria para pronunciar a acusada, destacando, nesse sentido, que Quitéria entrou em contato com o acusado, antes e depois do delito, assim como enviou áudios, via whatsapp, afirmando que mataria a Sra. Dayrla, vítima sobrevivente no presente processo.



    Ora, da análise da fundamentação acima, vejo que não se mostra possível realizar uma presunção de que a acusada foi autora, partícipe ou mandante dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio descritos nos autos apenas porque enviou áudios proferindo ameaças de morte à uma das vítima.



    Seguindo essa linha de raciocínio, também não vejo, nos autos, provas de que a pronunciada teria induzido o réu a cometer os crimes. Para confirmar tal raciocínio, segue entendimento o do Superior Tribunal de Justiça.



    (...)



    Assim, entendo insuficientes os indícios de autoria, pois não restou confirmada a efetiva intenção da agente de ceifar a vida da vítima. Destaque-se, ademais, que a acusada sequer estava na cena do crime. 



    Por outro lado, resta inconteste a autoria do crime de ameaça, considerando o envio de mensagens à vítima Dayrla, crime este, inclusive, confessado pela própria Recorrente.” (e-doc. 3, p. 4-5; grifos acrescidos.)



    13. Assim, sem prejuízo de exame mais aprofundado por ocasião do julgamento de mérito, entendo presentes os pressupostos autorizadores da medida acauteladora requerida, uma vez verificada a plausibilidade jurídica do direito articulado (fumus boni juris) e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), estando iminente a submissão da paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri.



     



    14. Ante o exposto, concedo medida liminar para suspender a realização de sessão perante o Tribunal do Júri (Autos n°. 0700933-95.2021.8.02.0055, da 3ª Vara Criminal de Santana do Ipanema/AL), marcada para o dia 28/01/2025, às 8h00, exclusivamente em relação à acusada Quitéria Vieira dos Santos, até o julgamento de mérito deste Habeas Corpus.



    15. Comunique-se, com urgência.



    16. Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, para apresentação de parecer, nos termos do art. 52, inc. III, do RISTF.



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator